Tribunal: STF
Processo: RHC 57968
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
Prisão em flagrante. Excesso de prazo. Hipótese em que a demora havida na tramitação do feito penal não pode ser atribuída ao réu, cuja permanência no cárcere já se encontra em vias de completar período equivalente ao de eventual condenação. 
II. Recurso provido para deferir o pedido de habeas corpus.